Tribunal: TJSP
Processo: 1005663-07.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança, ajuizada por empresa administradora de associação, visando ao recebimento de valores supostamente devidos em razão de despesas operacionais e administrativas. Valores glosados pela perícia, por ausência de comprovação da origem e da vinculação com obrigações da requerida. Inexistência de contrato formal entre as partes e de documentos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança, ajuizada por empresa administradora de associação, visando ao recebimento de valores supostamente devidos em razão de despesas operacionais e administrativas. Valores glosados pela perícia, por ausência de comprovação da origem e da vinculação com obrigações da requerida. Inexistência de contrato formal entre as partes e de documentos hábeis a demonstrar a obrigação. Testemunhos sem conteúdo probatório específico quanto aos valores controvertidos. Reconhecimento de dívida em assembleia, não demonstrado. Apelo que não infirma os fundamentos da sentença. Manutenção do julgado. RECURSO IMPROVIDO.